Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. LC 769/2008. RECEBIMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. ENUNCIADO DE SÚMULA 421, STJ.

1. A Lei Complementar Distrital 769/2008, ao reorganizar e unificar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, instituiu o IPREV/DF, autarquia em regime especial com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Assim, o citado ente da Administração Indireta deve suportar por via reflexa os efeitos financeiros de eventual medida judicial obtida pela autora. – Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2. A LC 769/2008, em seu art. 30-A, I, “b”, define que são beneficiários da pensão por morte a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia.

2. Quando o dependente que postula o benefício previdenciário já está cadastrado nos registros funcionais do servidor público distrital falecido, a pensão por morte é devida a partir da data do óbito, conforme determina a LC 769/2008, em seu art. 29, § 2.

3. No julgamento do RE 870.947/SE, o STF entendeu ser inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

4. O colendo STJ, assentou, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.146/MG, que o fator de correção monetária a ser adotado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E.

5. Consoante o Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública – órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal – vez que haveria confusão entre credor e devedor. Precedentes.

6. Apelo provido parcialmente.